Tribunal: TJBA
Processo: 8026927-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026927-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALAN SILVA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
IAGO SILVA PORTELA FLOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO. INDEFERIMENTO PARCIAL DE PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DADOS DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERB) E GPS DE VIATURAS POLICIAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA GESTÃO DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Iago Silva Portela Flor em favor de Alan Silva Conceição, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA que, nos autos do processo nº 8010865-54.2025.8.05.0001, indeferiu parcialmente o pedido da defesa para produção antecipada de provas, notadamente no tocante à requisição de dados de geolocalização (GPS) das viaturas policiais 4.1105 e 4.1104 e de informações de Estações Rádio-Base (ERBs) relativas à abordagem que culminou na prisão do paciente. A defesa alegou cerceamento, sustentando que as informações são cruciais para esclarecer supostas incongruências da versão policial sobre o local, horário e circunstâncias da abordagem.

2.
Consta na denúncia que: "Conforme apurado no Inquérito Policial, no dia 15 de janeiro de 2025, por volta das 04h36, no bairro de São Cristóvão, Salvador/BA, a guarnição policial avistou três indivíduos conduzindo três motocicletas. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos empreenderam fuga em direção a uma área de mata, enquanto efetuavam disparos de arma de fogo contra os policiais. Diante da injusta agressão, a guarnição revidou os disparos e, após cessada a troca de tiros, foi realizada uma varredura na região. Durante a busca, os policiais localizaram o indivíduo identificado como ALAN SILVA CONCEIÇÃO, que estava em posse de uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 160 FAN, cor preta, com placa RCS1A88 fraudulenta, sendo que a placa original do veículo é RCR5D34. Ademais, a motocicleta possuía restrição de roubo, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 00013576/2025, datado de 06/01/2025."

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento, pelo juízo de origem, de parte do pedido de produção antecipada de provas – em especial as diligências relativas à obtenção de registros de ERBs e GPS das viaturas policiais – caracteriza cerceamento de defesa a justificar o reconhecimento de constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
habeas corpu
s, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção, cabendo apenas quando demonstrado abuso de poder ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso em análise.

5. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado reconhecido a ausência de demonstração concreta da essencialidade dos dados requisitados pela defesa e a inexistência de nexo de causalidade entre os elementos pleiteados e a controvérsia dos autos.

6. O juízo de origem reconheceu a pertinência de parte das diligências e deferiu a requisição de imagens do sistema de monitoramento do Posto "P5", situado na BA-526, no período correspondente à abordagem, demonstrando análise individualizada e proporcional dos pedidos formulados.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o juiz possui discricionariedade técnica para indeferir provas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça por decisão fundamentada, nos moldes do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal.

8. A ausência de demonstração da imprescindibilidade das diligências indeferidas impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução processual ainda está em curso, com audiência designada e possibilidade futura de renovação do pedido pela defesa.

9. O
habeas corpus
não se presta ao reexame de decisões interlocutórias sobre instrução probatória, salvo em hipóteses de manifesta arbitrariedade ou teratologia, o que não se vislumbra nos autos.

10. A recusa em requisitar dados sensíveis de localização e comunicação das viaturas policiais e de terceiros indicados observou a necessária ponderação entre o direito à prova e a proteção de dados constitucionais, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A decisão judicial que indefere, de forma fundamentada, diligência probatória reputada impertinente, irrelevante ou protelatória não configura cerceamento de defesa, nem enseja habeas corpus, salvo se demonstrada arbitrariedade ou ilegalidade manifesta."

"A gestão da prova é atribuição do juiz, destinatário das provas, podendo este, com base no art. 400, §1º, do CPP, indeferir pedidos que careçam de justificativa concreta quanto à sua pertinência e utilidade para o deslinde da causa."

"O habeas corpus não é via adequada para reexame de decisões interlocutórias relativas à instrução criminal, exceto nos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 400, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 352.390/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 01.08.2016; STJ, AgRg no RHC 144.653/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, DJe 06.05.2022; STJ, HC 711.895/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, DJe 21.03.2022; STF, RHC 90.399/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 24.04.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026927-75.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante IAGO SILVA PORTELA FLOR (OAB/BA nº 79.080), e como paciente ALAN SILVA CONCEIÇÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.5